Tribunal: TJMT
Processo: 0008590-44.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008590-44.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L DA SILVA MENDES - CNPJ: 05.053.678/0001-56 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUÍVOCO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
– ADEQUAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo o reconhecimento do pedido, pela parte requerida, não há falar em redução pela metade dos honorários advocatícios.

Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3
o
do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando os critérios estabelecidos nos incisos de I a IV do § 2
o
.

O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, situação não evidenciada nos autos.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que proveu o Apelo, interposto pela Recorrida, para afastar a aplicação da regra do artigo 90, §4
o
, do CPC (id. 159277674, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o percentual fixado a título de honorários advocatícios mostra-se excessivo, visto que se trata de ação simples que não demandou maiores intervenções do patrono da parte Agravada.

Aduz que, no caso em questão, o arbitramento deveria ter sido feito de acordo com a regra do §8
o
do artigo 85 do CPC (equidade).

A parte Agravada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 163155166, págs. 01/02).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que proveu o Apelo, interposto pela Recorrida, para afastar a aplicação da regra do artigo 90, §4
o
, do CPC.

Ao proferir a decisão recorrida, assim consignei:

(...).

Sabe-se que pelo princípio da causalidade os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação, conforme doutrina especializada:

O critério da causalidade prepondera sobre o da sucumbência. Assim, “no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, dever-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: revista dos Tribunais, 2015, p. 251).

No caso vertente, observo que a Fazenda Pública Estadual deu margem à propositura da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pela Recorrente. Logo, deve suportar o ônus da sucumbência.

A redução, pela metade, dos honorários advocatícios, prevista no artigo 90, §4
o
, do CPC, exige que o réu reconheça o pedido e, simultaneamente, cumpra integralmente a prestação reconhecida. Veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

(...).

§ 4º - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

In casu
,
entendo que não se trata de hipótese de reconhecimento integral do pedido ou mesmo de cumprimento da obrigação vindicada nos presentes autos, a arrefecer, com isso, a possibilidade de aplicação da redução a que alude o mencionado dispositivo.

Com efeito, denota-se do caderno processual que em momento algum o Recorrido reconheceu o pedido, pelo contrário, apresentou contestação, pugnando pela improcedência da pretensão inicial,
in verbis
:

Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso requer:

a)

Sejam julgados absolutamente improcedentes todos os pleitos da parte Autora por ser medida que melhor se adequa às provas e ao ordenamento jurídico; (id. 158854704, pág. 82).

Além disso, na manifestação posterior à vigência da Lei n. 10.978/2019, o Apelado requereu a juntada da CDA atualizada, sem qualquer menção ao reconhecimento do pedido. Veja-se:

ESTADO DE MATO GROSSO
, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Procuradora do Estado subscritora, notificado para se manifestar no feito, conforme decisão de Ref. 4,
vem juntar aos autos CDA detalhada e atualizada do crédito
. (id. 158854704, págs. 215).

Dessa forma, é evidente que não houve o reconhecimento do pedido e que a redução do valor constante da CDA deu-se em virtude de alteração legislativa e, no âmbito administrativo.

Nessa esteira, a inaplicabilidade da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, reduzindo, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor da Recorrente, revelou-se incorreta.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ART. 90, §4º, DO CPC – NÃO APLICABILIDADE NO CASO EM DESLINDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Correta a extinção da ação, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido.

2. Não se mostra razoável eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta, da demanda.

3. Para fins de redução dos honorários advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação, o que não ocorreu no presente caso.

4. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 0001133-94.2000.8.11.0002, Relator Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 28/07/2022). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 3º DO CPC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO. -C.C – INCABÍVEL – RECURSO DA RUMO MALHA NORTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

Incabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública
, que postulou a desistência da execução pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

(N.U 1003567-06.2018.8.11.0003, Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2021, publicado no DJE 29/07/2021). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica L da Silva Mendes, para afastar a aplicação da regra do artigo 90, §4
o
, do CPC. (Sic).

Da análise da argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o arbitramento da verba honorária por equidade, ante do julgamento, pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, do RESp n. 1.906.618/SP – Tema n. 1.076 –, não se mostra possível, no caso em tela, visto que o proveito econômico obtido não é irrisório ou inestimável e o valor da causa muito baixo.

No mencionado RESp assim foi consignado:

O STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076),
firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e
somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes
.

3. A propósito,
quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. (...).

9.
Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. (...).

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte.
Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico
. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Nota-se que, por força da decisão que possui caráter vinculante, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2
o
ou 3
o
do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou do valor atualizado da causa.

No caso vertente, é evidente que o proveito econômico obtido não é irrisório ou inestimável e o valor da causa não é muito baixo. Logo, não há falar em arbitramento por equidade.

Frise-se que a existência de julgados em sentido contrário não afasta a obrigatoriedade de observar a tese firmada no REsp n. 1.906.618/SP.

No que tange à tese de que o percentual arbitrado – 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – é excessivo, entendo não merecer acolhimento, porque foi fixado de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV do artigo 85 do CPC.

Frise-se que, embora a matéria não seja complexa, exigiu do patrono da Recorrida que estudasse o processo e elaborasse a petição inicial da Ação Anulatória, obtendo êxito, pois somente no curso do processo reduziu o valor do débito e juntou nova CDA.

Diante disso, é certo que o Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023